Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479. LEI No 12.865/2013. NÃO AFASTA AS NORMAS DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AFASTADO.
1 – Admissibilidade. Conhecimento parcial do recurso. Ausência de interesse recursal. Diante da ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido de repetição simples, o qual foi acolhido na origem.
2 – Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o réu discute a ausência de responsabilidade pelos danos, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminares que se rejeita.
3 – Responsabilidade Objetiva. Súmula 479. Lei 12.865/2013. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A responsabilidade objetiva e solidária entre os réus, mesmo que um deles tenha atuado como instituidor de Pagamento, definida no art. 6o, III da Lei no 12.865/2013, não afasta a aplicação das normas consumeristas (CDC, artigos 3o, 18 e 25). Precedentes.
4 – Culpa concorrente do consumidor. Evidenciado que a fraude decorreu tanto em razão da fragilidade do sistema de segurança bancária, que não conseguiu detectá-la previamente de modo a evitá-la, como em função da conduta da autora que, ao fornecer seus dados, contribuiu para a efetivação da trama do estelionatário, resta configurada a culpa concorrente da autora. A autora deve responder por parte do prejuízo experimentado, na forma do que dispõe o art. 945 do Código Civil.
5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente direitos da personalidade, à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação que não se caracteriza na hipótese de culpa concorrente do consumidor na contratação de financiamento bancário fraudulento, como no caso em comento.
6 – Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A. Provido, em parte, o recurso do Banco Pan S/A, apenas para afastar a condenação por danos morais.
(m)